Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-12.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018975-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (AGRAVADO), ANA CRISTINA SILVA MENDES - CPF: 405.805.981-87 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.908.003-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CPF: 018.640.093-49 (ADVOGADO), DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CPF: 007.915.613-48 (ADVOGADO), GIACOMINA MARIA AMELIA BORRINI DE FREITAS - CPF: 041.999.573-08 (ADVOGADO), ROBERTA COSTA BEZERRA - CPF: 053.982.813-05 (ADVOGADO), CAMILLE DA ESCOSSIA LIMA - CPF: 042.150.053-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 924, II, DO CPC – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“[..
.] A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

(STJ, AgInt no AREsp. n.º 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJE de 13/02/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020